Tribunal: TJSP
Processo: 1065062-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, O QUE SE DEU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A APRECIAÇÃO DO PLEITO APRESENTADO – POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, O QUE SE DEU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A APRECIAÇÃO DO PLEITO APRESENTADO – POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.